Tribunal: TJES
Processo: 5004129-96.2021.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2024-09-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004129-96.2021.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELADO: PABLO NEVES LOUZADA PONTES

APELANTE: JOSE LUIZ OINHOS CARDOZO

RELATOR(A):
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

CIVIL E PROCESSO CIVIL – ACIDENTE DE TRÂNSITO – FATO DE TERCEIRO – EXCLUDENTE DA ILICITUDE QUE NÃO ILIDE A RESPONSABILIDADE CIVIL – TERCEIRO VEÍCULO QUE TRAFEGAVA EM ALTA VELOCIDADE NA CONTRAMÃO – DIREITO DE REGRESSO – DEVER DE INDENIZAR – RECURSO DESPROVIDO.

1 - Havendo culpa de terceiro pelo acidente, não se configuraria o ato ilícito, consoante se extrai do artigo 188, inciso II do Código Civil, todavia, a excludente de ilicitude não exime o autor do dano do dever de indenizar, consoante norma inserta no artigo 929 do Código Civil, haja vista que nenhuma culpa se pode imputar à vítima que trafegava regularmente em sua mão de direção.

2 - Com efeito, a dinâmica do acidente descrita na petição inicial, isto é, a invasão da contramão pelo Apelante e a colisão com o veículo do Apelado, restou devidamente comprovada nos autos, sendo incontroverso, ainda, que tal medida se deu em razão de perigo iminente, posto que um terceiro veículo se encontrava na rota de colisão do Apelante/Requerido, trafegando em alta velocidade e na contramão.

3 - Não obstante a evidente responsabilidade do terceiro, em conduta imprudente e em desrespeito às normas de trânsito, configurando o estado de necessidade, a excludente de ilicitude do ato praticado,

não é capaz de evidenciar o rompimento total do nexo de causalidade existente entre a conduta perpetrada pelo ora Apelante e a colisão que causou os danos no veículo do Apelado, notadamente porque a vítima em nada contribuiu para o acidente.

4 – Recurso desprovido
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de Apelação Cível (id. 8486261) interposta por
PABLO NEVES LOUZADA PONTES,
em razão da Sentença (id. 8486258) que, nos autos da ação indenizatória ajuizada por
JOSE LUIZ OINHOS CARDOZO,
julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, condenando-o ao pagamento de R$7.800,00 (sete mil e oitocentos reais), a título de indenização por danos materiais.

Irresignado, o Apelante sustenta em suas razões recursais, em síntese, a culpa exclusiva de terceiro pelo acidente causado, tendo realizado manobra de desvio do veículo que fazia uma ultrapassagem em altíssima velocidade na pista de rolamento em sentido contrário, evitando, assim, uma colisão frontal.

A Apelada apresentou contrarrazões recursais no id. 8486264, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório.

Inclua-se oportunamente em pauta para julgamento.

Vitória, 1º de agosto de 2024.

DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

RELATOR

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL 5004129-96.2021.8.08.0011

APELANTE: PABLO NEVES LOUZADA PONTES

APELADO: JOSE LUIZ OINHOS CARDOZO

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Consoante relatado, cuidam os autos de Apelação Cível (id. 8486261) interposta por
PABLO NEVES LOUZADA PONTES,
em razão da Sentença (id. 8486258) que, nos autos da ação indenizatória ajuizada por
JOSE LUIZ OINHOS CARDOZO,
julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, condenando-o ao pagamento de R$7.800,00 (sete mil e oitocentos reais), a título de indenização por danos materiais.

Irresignado, o Apelante sustenta em suas razões recursais, em síntese, a culpa exclusiva de terceiro pelo acidente causado, tendo realizado manobra de desvio do veículo que fazia uma ultrapassagem em altíssima velocidade na pista de rolamento em sentido contrário, evitando, assim, uma colisão frontal.

A Apelada apresentou contrarrazões recursais no id. 8486264, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

Cinge-se a controvérsia em aferir se a culpa pelo acidente de trânsito ocorrido entre os veículos do Apelante e Apelado foi decorrente de culpa exclusiva de terceiro, resultando no rompimento do nexo causal.

O Autor/Apelado ajuizou a ação originária requerendo a indenização pelos danos materiais sofridos em razão da conduta do Apelante, no valor de R$ 8.543,33 (oito mil quinhentos e quarente e três reais e trinta e três centavos).

Afirmou, em sua inicial, em síntese que, no dia 08/12/2019, por volta de 15h, na Avenida Mauro Madureira, bairro Valão, na cidade de Cachoeiro de Itapemirim, dirigindo em alta velocidade, perdeu o controle do veículo e invadiu a contramão de direção, colidindo em seu veículo, após perder o controle do automóvel e invadir a contramão.

O Apelante/Requerido, aduz, por sua vez, que perdeu o controle de seu automóvel por culpa exclusiva de terceiro, que teria realizado ultrapassagem irregular e invadido a sua mão de direção.

Acerca das alegações formuladas por ambas as partes, há nos autos depoimento de testemunha presencial dos fatos, tendo em vista que a

a testemunha Valdinei da Silva Barbosa, arrolada por ambas as partes (id. 8486255), foi clara ao narrar a dinâmica do acidente, bem como a existência de um terceiro veículo, responsável pela manobra imprudente. Senão vejamos:

“
que presenciou o acidente
; que estava no carro da frente;
que estava na frente do Corsa
; que a via estava normal; que estava saindo do serviço; que foi na curva do Valão;
que, na verdade, atrás de si tinha um carro prata, um Voyage; que ele o ultrapassou na curva; que, quando ele ultrapassou, vinha um Gol quadrado; que eles quase bateram de frente
; que seu carro continuou normal, pois não teve reação;
que o Gol tirou o carro para não bater de frente com o Voyage, perdendo o controle e batendo no carro do autor
;
que viu a batida pelo retrovisor
; que deu um barulhão;
que tentou pegar a placa do carro Voyage, mas ele estava correndo muito
;
que o Voyage fez com que o Gol perdesse o controle
; que por muito pouco também não foi atingido;
que foi uma fatalidade; que foi uma irresponsabilidade muito grande do carro que ultrapassou na curva
; que não sabe dizer se o Gol estava dentro da velocidade da via”. (ID 23323072 e 23323073)

Denota-se, portanto, que o ora Apelante, para evitar uma colisão frontal, desviou do veículo de terceiro, que estava em alta velocidade e realizando ultrapassagem na curva, perdeu o controle da direção de seu automóvel, atingindo o carro de propriedade do Apelado, que vinha na mão de direção contrária.

Consoante cediço, a responsabilidade civil aquiliana pressupõe a prática de um ato ilícito, passível de reparação,
ex vi
do disposto no artigo 927, c/c artigos 186 e 187, todos do Código Civil:

Lado outro, havendo culpa de terceiro pelo acidente, não se configuraria o ato ilícito, consoante se extrai do artigo 188, inciso II do Código Civil, todavia, a excludente de ilicitude não exime o autor do dano do dever de indenizar, consoante norma inserta no artigo 929 do Código Civil, haja vista que nenhuma culpa se pode imputar à vítima que trafegava regularmente em sua mão de direção.

Senão vejamos:

Art. 188. Não constituem atos ilícitos:

I - os praticados em legítima defesa ou no exercício regular de um direito reconhecido;

II - a deterioração ou destruição da coisa alheia, ou a lesão a pessoa, a fim de remover perigo iminente.

Parágrafo único.
No caso do inciso II, o ato será legítimo somente quando as circunstâncias o tornarem absolutamente necessário, não excedendo os limites do indispensável para a remoção do perigo.

Art. 929.
Se a pessoa lesada, ou o dono da coisa, no caso do inciso II do art. 188, não forem culpados do perigo, assistir-lhes-á direito à indenização do prejuízo que sofreram
.

Nesta senda, segundo a previsão expressa do artigo 930 do Código Civil, se o dano ocorrer por fato de terceiro, e configurada a excludente de ilicitude do estado de necessidade, em razão de perigo iminente, o autor do dano terá direito à ação regressiva face ao terceiro, para haver a importância que tiver ressarcido ao lesado.

Com efeito,
a dinâmica do acidente descrita na petição inicial, isto é, a invasão da contramão pelo Apelante e a colisão com o veículo do Apelado, restou devidamente comprovada nos autos, sendo incontroverso, ainda, que tal medida se deu em razão de perigo iminente, posto que um terceiro veículo se encontrava na rota de colisão do Apelante/Requerido, trafegando em alta velocidade e na contramão.

Deste modo, não obstante a evidente responsabilidade do terceiro, em conduta imprudente e em desrespeito às normas de trânsito, configurando o estado de necessidade, a excludente de ilicitude do ato praticado,

não é capaz de evidenciar o rompimento total do nexo de causalidade existente entre a conduta perpetrada pelo ora Apelante e a colisão que causou os danos no veículo do Apelado, notadamente porque a vítima em nada contribuiu para o acidente.

Neste sentido, é a jurisprudência dos Tribunais Pátrios, bem como do colendo Superior Tribunal de Justiça,
in verbis:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS.
ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. OMISSÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. INEXISTÊNCIA.
QUALIFICAÇÃO JURÍDICA DE FATO INCONTROVERSO RECONHECIDO EM CONTESTAÇÃO.
POSSIBILIDADE. CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIRO. NÃO CARACTERIZAÇÃO
. RECURSO DESPROVIDO. 1. Consoante dispõe o art. 535, I e II, do CPC/1973, destinam-se os embargos de declaração a expungir do julgado eventuais omissão, obscuridade ou contradição, não se caracterizando via própria ao rejulgamento da causa.

2. A atribuição de novo valor jurídico a fatos incontroversos, reconhecidos pelas instâncias ordinárias, não implica no vedado reexame de provas. Entendimento que se aplica ao presente caso, excepcionalmente, em relação às circunstâncias que envolveram o acidente e que ensejaram o ajuizamento da ação, porquanto aduzidas pelo próprio réu em sua contestação (CPC/1973, art. 334, III).

3.
Em situações que envolvem acidente de trânsito, o fato de terceiro só configura causa de exoneração de responsabilidade se equiparado, para todos os efeitos, ao caso fortuito ou força maior, de modo a eliminar por completo a relação de causalidade entre a conduta do agente e o dano
.

4. Isso se verifica, por exemplo, quando um veículo sofre colisão e é arremessado em direção a outro, suprimindo qualquer ato volitivo por parte do seu condutor, vindo a ser utilizado apenas como instrumento do ato ilícito praticado pelo terceiro, que é o responsável exclusivo pelo resultado danoso. Diversamente, se houver atitude volitiva daquele que se depara com a situação de perigo, incumbe-lhe, na condição de causador direto do dano, responder perante o dono do veículo abalroado, recompondo os prejuízos decorrentes de sua conduta voluntária, ainda que isenta de culpa.

5. Na espécie,
há que se atribuir responsabilidade ao condutor de veículo que, embora atingido por um caminhão - levando-o a invadir a faixa contrária -, ao tentar manobrar para voltar à sua posição anterior, acabou causando um novo acidente, o que revela ato volitivo de sua parte, suficiente para inserir sua conduta na relação de causalidade. Desse modo, embora não esteja configurado o ato ilícito, por ter agido em estado de necessidade, deve ele responder pelos prejuízos causados, sendo-lhe assegurado o direito de regresso contra o verdadeiro culpado, nos termos do art. 930 do CC/2002
(correspondente ao art. 1.520 do CC/1916).

6. Recurso especial desprovido.

(STJ, REsp n. 1.713.105/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 27/11/2018, DJe de 6/12/2018.)

APELAÇÃO – RECURSO DA AUTORA – RESPONSABILIDADE CIVIL EXTRACONTRATUAL – ACIDENTE DE TRÂNSITO – TOMBAMENTO DO CAMINHÃO DA RÉ – COLISÃO COM O GUARD RAIL DE PROPRIEDADE DA AUTORA – ALEGAÇÃO DEFENSIVA DE CULPA DE TERCEIRO – HIPÓTESE DE ESTADO DE NECESSIDADE –RESPONSABILIDADE MESMO DIANTE DE ATO ILÍCITO IMPUTÁVEL A TERCEIRO – INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 188, I, 929 E 930 DO CÓDIGO CIVIL – DOUTRINA E JURISPRUDÊNCIA A RESPEITO – CONDENAÇÃO DA RÉ – DANOS MATERIAIS COMPROVADOS – RECURSO PROVIDO 1 – Acidente envolvendo caminhão da ré e veículo conduzido por terceiro estranho à lide, o qual forçou manobra abrupta pelo caminhoneiro, vindo este a se chocar com defensas metálicas (guard rail) da concessionária autora.

2 –
Conquanto não se verifique, no caso, culpa da ré pelo acidente, o legislador previu a hipótese de responsabilidade civil sem culpa (ou, para parte da doutrina, por ato lícito). É exatamente o caso dos autos, onde o preposto da ré, em estado de necessidade, gerou danos materiais à autora, terceira não envolvida com o fato gerador do tombamento do caminhão (unicamente imputável ao terceiro estranho à lide).

3 –
Doutrina e jurisprudência interpretam pacificamente os arts. 188, I, 929 e 930 do Código Civil como hipótese que atribui ao causador direto do dano (no caso, a ré) a responsabilidade em face da vítima (autora), cabendo-lhe, porém, ação de regresso contra o verdadeiro responsável pelo perigo (no caso, o terceiro estranho à lide).

4 – Condenação da ré ao pagamento dos danos materiais alicerçados em documentos não ilididos pelas frágeis arguições defensivas. RECURSO DA AUTORA PROVIDO.

(TJ-SP - AC: 10909428620228260100 São Paulo, Relator: Maria Lúcia Pizzotti, Data de Julgamento: 19/05/2023, 30ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/05/2023)

RECURSO INOMINADO ­ AÇÃO DE INDENIZAÇÃO ­ ACIDENTE DE TRÂNSITO ­ MANOBRA DE DESVIO PARA EVITAR COLISÃO ­ ESTADO DE NECESSIDADE ­ FATO DE TERCEIRO ­ RESPONSABILIDADE CIVIL ­ DEVER DE RESSARCIMENTO ­ DIREITO DE REGRESSO.
O motorista que, para evitar acidente, desvia seu veículo de viatura em alta velocidade, vindo a colidir contra outro, responde pelos danos causados. O causador do dano, neste caso, não pratica ato ilícito, entretanto, a circunstância de ter agido em estado de necessidade não afasta o seu dever de indenizar. O fato de terceiro não exclui a responsabilidade de quem causou o acidente, mas apenas enseja direito de regresso contra o terceiro que criou a situação de perigo, conforme expressa redação do art. 930, do Código Civil.
Negado Provimento ao Recurso.

(TJ-SP - RI: 00212353020178260001 SP 0021235-30.2017.8.26.0001, Relator: Daniela Claudia Herrera Ximenes, Data de Julgamento: 27/04/2018, 1ª Turma Cível, Data de Publicação: 02/05/2018)

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação interposto e lhe nego provimento.

Majoro a verba honorária fixada na sentença para 20% do valor da condenação, mantida a suspensão de sua exigibilidade ante o deferimento da assistência judiciária gratuita ao Apelante.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso de apelação.